Tribunal: TJSP
Processo: 2060748-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Ato Jurídico c.c. Tutela para Suspensão do Leilão Extrajudicial. DECISÃO que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão do imóvel alienado fiduciariamente. INCONFORMISMO do Banco réu deduzido no Recurso. EXAME: Contratação firmada no dia 05 de março de 2013, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Ato Jurídico c.c. Tutela para Suspensão do Leilão Extrajudicial. DECISÃO que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão do imóvel alienado fiduciariamente. INCONFORMISMO do Banco réu deduzido no Recurso. EXAME: Contratação firmada no dia 05 de março de 2013, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à data do leilão extrajudicial, ante a possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura de eventual auto de arrematação. Ausência de comprovação da intimação dos autores no tocante. Configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060748-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ADALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA e
ALCIONE RAMOS DE OLIVEIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
2
VOTO No : 18.201
AGRAVO No : 2060748-66.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - BUTANTÃ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS : ADALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA E OUTRA
JUÍZA : MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Ato
Jurídico c.c. Tutela para Suspensão do Leilão Extrajudicial.
DECISÃO que deferiu pedido de tutela de urgência para
determinar a suspensão do leilão do imóvel alienado
fiduciariamente. INCONFORMISMO do Banco réu deduzido no
Recurso. EXAME: Contratação firmada no dia 05 de março de
2013, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de
julho de 2017. Necessidade de intimação pessoal do devedor
fiduciante quanto à data do leilão extrajudicial, ante a
possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura de
eventual auto de arrematação. Ausência de comprovação da
intimação dos autores no tocante. Configuração de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo
300, “caput”, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c.c. Tutela par
Suspensão do Leilão Extrajudicial, em trâmite na 1a Vara Cível do Foro
Regional do Butantã, nesta Capital, que os agravados movem contra o Banco
agravante, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls.
85/86 dos autos principais.
Argumenta o Banco agravante, em resumo, que não
há irregularidade no procedimento extrajudicial para o praceamento do
imóvel alienado fiduciariamente; os devedores fiduciantes deixaram de
purgar a mora, mesmo após a intimação no tocante; não estão preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
3
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a
concessão da tutela de urgência (fls. 1/38).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 270), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fls. 272).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Anulatória de Ato
Jurídico c.c. Tutela par Suspensão do Leilão Extrajudicial, em trâmite na 1a
Vara Cível do Foro Regional do Butantã, nesta Capital, que os agravados
movem contra o Banco agravante, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos
seguintes termos:
“Vistos. Vislumbro presentes os pressupostos legais, notadamente no que se
refere ao 'periculum in mora', revelado pela possível irreversibilidade do dano, e,
bem ainda, no que tange ao 'fumus boni juris', o qual emerge da controvérsia
atinente a discussão quanto a regularidade da notificação dos requerentes, do
prazo para purgação a mora. Além do mais. insta consignar que os requerentes
estavam negociando a dívida com um escritório de advocacia. Neste sentido:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória c.c. revisional de contrato. Os
elementos coligidos demonstram que não houve rigorosa observância, pelo
credor fiduciário, dos procedimentos previstos na Lei 9.514/97, notadamente
quanto à necessária intimação pessoal da devedora acerca dos leilões. Nulidade
da execução extrajudicial corretamente reconhecida na origem. Sentença
mantida. Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 10308892120178260002 SP
1030889-21.2017.8.26.0002, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento:
18/12/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018).
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de consolidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
4
propriedade. Procedência. Necessidade da notificação pessoal do devedor
fiduciante acerca da data da realização do leilão. Ausência de prova de
intimação, inclusive, para a purga da mora. Nulidade da consolidação da
propriedade do imóvel nas mãos do credor reconhecida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10079143120188260564 SP 1007914-31.2018.8.26.0564, Relator:
Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 29/03/2019, 28a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 29/03/2019). Diante do exposto, determino a suspensão dos
leilões designados para os próximos dias 18 e 21 de fevereiro de 2020. SERVIRÁ
O PRESENTE DE OFÍCIO A SER ENTREGUE À LEILOEIRA E AO BANCO
BRADESCO S.A., ora réu. 2. Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139,
VI e Enunciado no 35 da ENFAM). 3. Cite-se o requerido, advertindo-o de que
poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada
do aviso de recebimento da carta de citação ao processo, e de que a não
apresentação de defesa implicará na presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor (art. 335 do NCPC). 4. Expeça-se carta de citação. Intime-se.”
(“sic”, fls. 85/86 dos autos principais).
Malgrado o inconformismo do Banco agravante, a r.
decisão agravada não comporta o pretendido reparo.
Ressalta-se inicialmente que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de
tutela de urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da
medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
5
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, é mesmo possível inferir a
probabilidade do direito reclamado e também vislumbrar perigo de dano de
difícil reparação, caso o leilão do imóvel em causa seja levado a efeito pelo
Banco réu, ora agravante.
Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes
está sujeita às normas previstas na Lei no 9.514/1997, que “dispõe sobre o Sistema
de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras
providências”, e estabelece no artigo 27, §§2o -A e 2o-B, “in verbis”:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de
trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...)
§ 2o -A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais
dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
§ 2o -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio
do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e
ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento
de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata
este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.”
No que tange à aplicação do Decreto-Lei no 70/1966
nas operações de financiamento imobiliário em geral regidas pela Lei no
9.514/1997, e quanto à necessidade de intimação pessoal para as datas do
praceamento e também quanto ao prazo para a purgação da mora, o C.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
6
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
CUMULADA
COM
ANULATÓRIA
DE
ATO
DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR
FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA
MORA.
POSSIBILIDADE.
DECRETO-LEI
No
70/1966.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997, aplicam-se as disposições
dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento
imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação
pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da
mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997)
quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação
da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas
todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve
a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de
matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
Cumpre consignar ainda que o caso não comporta a
aplicação da Lei no 13.465/2017, publicada no dia 12 de julho de 2017, porque
a contratação em causa foi firmada no dia 05 de março de 2013 (v. fls. 38/67
dos autos principais), antes portanto do início da vigência da mencionada Lei.
Nesse sentido é o Acórdão proferido pela C. Turma Especial da Subseção de
Direito
Privado
III
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
no
IRDR
no
2166423-86.2018.8.26.0000, cuja ementa transcreve-se a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
7
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Pretensão de
Uniformização da Jurisprudência, em relação ao prazo final para purga da mora,
nos contratos imobiliários com cláusula de garantia fiduciária, em razão das
modificações introduzidas pela Lei no 13.465/2017. Posições divergentes, nesta
Corte, envolvendo a mesma questão de Direito. Risco à isonomia e à segurança
jurídica. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 976 e seguintes,
do CPC. Incidente admitido para fixação da seguinte tese jurídica: “A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação
restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os
contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora
ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”.
Embora a alegação do Banco réu, ora agravante, de
que o procedimento extrajudicial foi regularmente realizado, o fato é que não
há nos autos prova da intimação pessoal dos autores, ora agravados, acerca
das datas designadas para o praceamento do imóvel, providência essa que era
imperiosa no caso, ante a possibilidade de purgação da mora até a data da
assinatura de eventual auto de arrematação.
Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “é nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa” (v. REsp
1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em 15/03/2016, DJe
28/03/2016), bem ainda que “a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando
frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a
notificação por edital” (AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Assim, bem configurados os requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
8
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há
muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)
2242741-47.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/01/2018
Data de publicação: 16/01/2018
Data de registro: 16/01/2018
Ementa: Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Decisão agravada que
indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Autor que demonstrou ciência prévia do leilão.
Aplicação do art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66 ao procedimento previsto na Lei n° 9.514/97,
conforme art. 39, II, desta. Possibilidade de purgação da mora até a arrematação do bem,
com o depósito do valor das parcelas devidas até a data do depósito acrescidas dos encargos
contratuais e despesas efetuadas pelo banco na execução extrajudicial. Alteração da Lei no
9.514/97 afastando a aplicação das normas da execução hipotecária extrajudicial à
execução da garantia fiduciária imobiliária aplicável apenas aos contratos celebrados após
a vigência dessa alteração. Agravo parcialmente provido.
1006942-62.2016.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 06/10/2017
Data de registro: 06/10/2017
Ementa: Consumidor e processual. Contrato de financiamento de imóvel, garantido por
alienação fiduciária. Ação anulatória do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 julgada
improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pelo autor. O sistema processual
civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida pretensão
aventada somente nas razões recursais, não veiculada, antes, na petição inicial. Como
também não pode ser conhecido recurso na parte em que não observa o princípio da
dialeticidade. Na esteira de orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo
adotada por este E. Tribunal de Justiça, conjugando as disposições da Lei n. 9.514/1997 e
do Decreto-Lei n. 70/1966 o devedor fiduciante deve ser intimado dos leilões do imóvel,
podendo purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação (observadas,
quanto à purgação da mora, as peculiaridades do caso concreto). Caso concreto, porém, que
se resolve em perdas e danos, nos termos da fundamentação. RECURSO PROVIDO, na parte
conhecida.
1029797-45.2016.8.26.0001
Apelação / Alienação Fiduciária
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060748-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18.201
9
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/06/2017
Data de registro: 23/06/2017
Ementa: Alienação fiduciária de imóvel. Anulatória de atos jurídicos. Realização de leilão
extrajudicial sem a intimação pessoal do devedor acerca da data de sua realização.
Inadmissibilidade. Exegese do artigo 36, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 70/66,
aplicável ao caso por força do disposto no artigo 39, inciso II, da Lei no 9.514/97.
Entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada
para julgar a ação procedente. Recurso provido.
2091076-81.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/06/2017
Data de registro: 23/06/2017
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL C. C.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO E SEUS EFEITOS. Contrato de financiamento de
imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Concessão de medida liminar
suspendendo o leilão do imóvel ou seus efeitos, caso já realizado, pois imprescindível a
intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial.
Compreensão do disposto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Necessidade, porém, de
intimação pessoal do agravado acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Providência que se mostra necessária aos contratos regidos pelo Estatuto Processual
supramencionado. Precedentes desta Colenda Corte e do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça. Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora